Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DOS FORNECEDORES QUE INTEGRAM A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE DE VIAGEM FINANCIADO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ACEITAÇÃO POR PARTE DA OPERADORA DE TURISMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELO AGENTE FINANCIADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A instituição financeira que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito detém legitimidade para figurar no feito que tenha por objeto a reparação pelos danos daí decorrentes. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. A identificação da origem da falha na prestação de serviços que culminou com a anotação irregular - se da instituição financeira ou da operadora de turismo - é irrelevante na solução da demanda, haja vista o vínculo de solidariedade que as une, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Extravasa os limites do exercício regular de um direito a inscrição indevida promovida pela instituição financiadora do pacote turístico após a aceitação por parte da operadora de turismo do pedido de cancelamento formulado pelo consumidor, mostrando-se razoável e proporcional a compensação pelos danos morais em R$ 4.000,00.
4. Se as evidências não indicam a existência de outras inscrições – anteriores ou posteriores – em nome da parte autora, fica afastada a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.